Tribunal: TJDFT
Processo: 0052121-89.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0052121-89.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A. APELADO: SYLVIO SANTIAGO SANTOS D E S P A C H O Ciente. Cumpra-se a decisão de ID 75883650, que determinou a suspensão processual. Brasília, 24 de setembro de 2025 15:43:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador